Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735998-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NEUZA LOURDES NICHETTI, RONALDO NICHETTI DESPACHO Os autos vieram conclusos com a informação de que a intimação da agravada FRANÇAL COMÉRCIO E DISTRITIDORA LTDA - ME não foi entregue, uma vez que a destinatária é desconhecida no endereço diligenciado (ID 32435236). Intimado a se manifestar sobre a ausência de intimação, o agravante apresentou petição alegando que já foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 32956321). No entanto, as contrarrazões foram apresentadas pela Curadoria Especial em defesa do agravado RONALDO NICHETTI (ID 32278341). Por outro lado, pelo exame dos autos de origem, verifica-se que a executada FRANÇAL COMÉRCIO E DISTRITIDORA LTDA - ME é revel, pois foi citada (ID 14082851, do processo de origem), mas não constituiu advogado. Desse modo, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil: Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Ante o exposto, a intimação da agravada FRANÇAL COMÉRCIO E DISTRITIDORA LTDA - ME deve ser realizada por meio de publicação, consoante artigo 346, do Código de Processo Civil, iniciando-se o prazo a partir da publicação desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator